Tribunal: TJSP
Processo: 1502249-87.2020.8.26.0537
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria para o fim de submissão ao julgamento por seus pares. Teses absolutórias que deverão ser submetidas ao Conselho de Sentença. Recurso não provido.